Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603449-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
24/11/2023
Número: 0603449-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ARTIDOR JOSÉ DELCI SOARES - ELEIÇÕES 2022
- PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ARTIDOR JOSE DELCI SOARES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTIDOR JOSE DELCI SOARES (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771267
24/11/2023
16:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.881

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603449-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARTIDOR JOSE DELCI SOARES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ARTIDOR JOSE DELCI SOARES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. INCONSISTÊNCIA SANADA.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI). DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO
32, § 1º, VI, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento idôneo.

1.1. No caso, as irregularidades referentes às despesas pagas com recursos
do FEFC foram devidamente sanadas pelo prestador.

2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Num. 43771267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2.2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

3. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Artidor Jose Delci
Soares, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 5.989 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 213.046,00, sendo R$
200.000,00 de recursos financeiros repassados pelo partido político, oriundos do FEFC, e
R$ 13.046,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 3.500,00 próprios, R$ 7.000,00 de
pessoas físicas e R$ 2.546,00 do partido, provenientes do FEFC). Não houve o repasse
de recursos do Fundo Partidário (ID 43275863).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43732439):
a) inconsistências em despesas realizadas com recursos do FEFC; e b) omissão de
gastos eleitorais.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43737702 e seguintes), com vistas a afastar as irregularidades
identificadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43745680), considerando sanada a irregularidade relativa à realização
de despesas com recursos do FEFC e apontado ressalvas quanto as demais, diante do
baixo valor e percentual analisados.

É o relatório.
Num. 43771267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 8.000,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a saber:

Denota-se que, na espécie, houve a contratação de 5 prestadores de serviços
de atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 8.000,00, tendo sido
apresentados os respectivos instrumentos contratuais, todavia, sem a assinatura dos
prestadores de serviços.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
Num. 43771267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou os contratos, devidamente
assinados, nos IDs 43737703, 43737704, 43737705, 43737706 e 43737707, firmados
com ALYSSON JACOSKI DE OLIVEIRA KRUGER, AMADEUS CORDEIRO DE SOUZA,
LILIAN FERNANDA DE OLIVEIRA DALZOTO, LUCAS DE OLIVEIRA e ROBERTO
CARLOS PUTTKAMER, respectivamente.

Diante disso, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou em seu parecer o
seguinte:

“(...) Tratam-se de 5 (cinco) despesas com atividades de militância e
mobilização de rua, no valor de R$ 8.000,00, estando ausente contrato de
prestação de serviços ou assinatura no contrato.

Após a emissão do parecer conclusivo, no Id. 43737702, pelo prestador foram
juntados os contratos faltantes, sanando a irregularidade.”

Num. 43771267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

Dessa forma, tem-se que houve a comprovação da realização de despesas
no valor de R$ 8.000,00, considerando-se sanada a inconsistência apontada.

b) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Constou, ainda, apontamento de omissão relativa à despesa abaixo
identificada:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo fornecedor POSTO ZAFALON RIO BONITO LTDA., no CNPJ de campanha
do prestador, no montante de R$ 938,71, cujos valores não transitaram pelas contas
bancárias de campanha, bem como não foram registrados na presente prestação de
contas.

Intimado acerca das inconsistências, o prestador juntou uma declaração (ID
43737708), dando conta que “os cupons fiscais de Número 151704, 153373, 154896,
155208, 156843, 157428, 157792 Pertencem a Nota fiscal Número nº 32704” (sic),
constante do ID 43275861:
Num. 43771267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

A Procuradoria Regional Eleitoral fez constar em seu parecer que “não há,
entretanto, qualquer demonstração de que os cupons fiscais estariam incluídos na NF nº
32704, não constando do relatório do posto (fl. 2 do Id. 43275861), as despesas nos
valores mencionados pelo Setor Técnico”, como se observa do mencionado relatório:

Quanto ao documento fiscal emitido por FADANELLI, BUENO E CIA LTDA,
no valor de R$ 212,60, nada foi apresentado pelo prestador, inexistindo no autos qualquer
documentação capaz de afastar a inconsistência identificada.

Assim, permanece a irregularidade referente a omissão de gastos, no valor
de R$ 1.151,31 (R$ 938,71 + R$ 212,60).

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 1.151,31 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.151,31
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – representam
aproximadamente 0,54% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 213.046,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)
Num. 43771267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O . R E G U L A R I D A D E . C O N T Á B I L .
CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS. DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO.
AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data
21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas de Artidor Jose
Delci Soares, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento de R$ 1.151,31 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

Num. 43771267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603449-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ARTIDOR JOSE DELCI SOARES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
ARTIDOR JOSE DELCI SOARES - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/11/2023 16:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112416481404600000042729523
Número do documento: 23112416481404600000042729523
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2023 17:00:30